Tribunal: STF
Processo: Rcl 45198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação contra decisão proferida pela Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 9184361-97.2003.8.26.0000), que teria violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593.849, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 5/4/2017), bem como o decidido na ADI 2.777 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Red. p/ Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2017).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/4): 
    1. - Em 17.5.2002, a Reclamante impetrou mandado de segurança (doc. nº 04), autuado sob o nº 0001364-32.2002.8.26.0068, contra ato do Chefe do Posto Fiscal de Barueri, no qual pleiteou o creditamento da diferença do ICMS recolhido sob o regime de substituição tributária, e do efetivamente devido, em virtude da revenda de veículos ao consumidor final por preço inferior à tabela sugerida pelo fabricante, gerando, em consequência, um excesso na cobrança do título presumido a ensejar a imperiosa e premente restituição do que foi pago a maior.
    2. - Após apresentação de parecer favorável pela Promotoria de Justiça de Barueri (doc. nº 05), foi proferida r. sentença (doc. nº 06) na qual o I. juízo da 1ª Vara Cível de Barueri concedeu a segurança para --“determinar que autoridade coatora se abstenha de tomar qualquer medida restritiva ao direito da impetrante de transferir os seus créditos para a substituta eleita, dos créditos retidos a maior nas operações passadas, “apurados por sua conta e risco, desde o início dos recolhimentos em excesso”--.
    3. - Contudo, em sede de apelação interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo (doc. nº 07), o E. TJSP reformou a referida r. sentença (doc. nº 08), com fundamento em precedente já superado por esta C. Corte (ADI 2.851/AL), no sentido de que o art. 10 da LC 87/96, bem como o art. 150, § 7º da Constituição Federal, limitariam a restituição de valores, a título de ICMS, apenas na hipótese de não se configurar o fato gerador presumido, não abarcando os casos de fato gerador ocorrido “a menor”. Confira-se:
    MANDADO DE SEGURANÇA ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. FATO GERADOR. A cláusula de devolução na substituição tributária para frente somente é de ser acolhida quando da não realização do fato gerador. O valor menor advém da base de cálculo, não do fato gerador, que sob o pálio do conceito legal estabelecido pelo artigo 114 do Código Tributário Nacional não admite interpretação de realização parcial ou menor. Restam lídimas as restrições determinadas por dispositivos infraconstitucionais, considerando que estas não se reportam à hipótese aventada pelo artigo 150, parágrafo 7° da Constituição Federal. Recurso voluntário e necessário providos. 
    4. - Foram interpostos, então, recursos especial e extraordinário pela Reclamante (doc. nº 09). Contudo, diante do fato de que, à época, a matéria estava afetada para julgamento, em regime de repercussão geral, por este E. STF (RE 593.849/MG), o recurso extraordinário ficou sobrestado, tendo o Reclamado, mesmo após a fixação da tese no sentido diametralmente oposto ao que houvera sido definido pelo E. TJ/SP, afastado sua aplicação, em patente negativa de juízo de retratação (doc. nº 10), sob o parco fundamento de que o acórdão recorrido: [...] em nada contraria o decidido no RE n. 593.849/MG, já que no presente feito a impetrante apenas se insurge contra o procedimento administrativo a que tem que se valer para utilização de créditos advindos de ICMS no regime de substituição tributária.
    5. - A Reclamante opôs, então, embargos de declaração (doc. nº 11) demonstrando que o acórdão recorrido consignou expressamente a ausência do direito à restituição do ICMS recolhido a maior, em evidente contrariedade ao precedente vinculante fixado por este E. STF, os quais foram desacolhidos em acórdão assim ementado (doc. Nº 12): (…)
    6. - Foram interpostos, então, novos recursos especial e extraordinário (doc. nº 13), os quais foram inadmitidos na origem (doc. nº 14), tendo se limitado a consignar acerca da matéria que -- “A decisão proferida está em harmonia com o julgamento do mérito do RE nº 593.849/MG, razão pela qual dá-se por prejudicado o exame desta questão”--.
    7. - Interpostos os respectivos agravos (doc. nº 15), o I. Min. Presidente do E. STJ não conheceu do agravo em recurso especial (doc. nº 16), aplicando o óbice da Súmula 280/STF, o que motivou a interposição de agravo interno (doc. nº 17), ao qual foi igualmente negado provimento (doc. nº 18), sob o mesmo fundamento.
    8. - Ato contínuo, foram remetidos os autos a esse E. STF para julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto pela Reclamante (doc. nº 19), tendo esta C. Corte determinado novamente a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (doc. nº 20).
    9. - Todavia, como será abaixo demonstrado, a manutenção da r. decisão proferida pelo I. Juízo Reclamado representa afronta direta à autoridade da decisão deste E. STF proferida nos autos do RE com repercussão geral nº 593.849, bem como na ADI 2777, de modo que enseja o cabimento e provimento da presente Reclamação, a fim de se preservar a garantia de eficácia das decisões desse E. Tribunal. 
    Requer, ao fim, seja jugada totalmente procedente a presente reclamação, reconhecendo-se a divergência entre o v. acórdão proferido pela C. Sétima Câmara de Direito Público do TJSP no julgamento da apelação nº 9184361-97.2003.8.26.0000, de relatoria do Reclamado, e a tese vinculante e com efeito erga omnes fixada em regime de repercussão geral no julgamento do RE 593.849/MG e da ADI 2777 por este E. STF, para, garantindo a autoridade das decisões proferidas por esta E. Corte, aplicar o referido entendimento vinculante ao caso, determinando-se que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo se abstenha de efetivar qualquer restrição ao direito da Reclamante de escriturar seus créditos, bem como de emitir as respectivas Notas Fiscais de Ressarcimento para o seu fornecedor (contribuinte substituto), independentemente de visto prévio ou de qualquer outra exigência, com a finalidade de obter o ressarcimento de seus créditos decorrentes da diferença entre a base de cálculo presumida e a efetivada (fl. 21).
    É o Relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 14/12/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os autos nos quais foi proferido o ato reclamado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente proferido despacho no ARE 1283380, em tramitação nesta CORTE, determinando a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (3/9/2020).
    Os parâmetros de controle indicados são os julgados por esta CORTE nos julgamentos do Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593849, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 5/4/2017) e da ADI 2.777 (Relator Min. CEZAR PELUSO, Red. p/ Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2017).
    O tema central enfrentado por esta CORTE, nos dois julgamentos, diz respeito à restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a maior, no regime de substituição tributária progressiva, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. De forma mais abrangente, no julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral, esta CORTE, em verdadeiro overriding, modificou o entendimento anteriormente fixado (ADI 1851, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, julgada em 2002), passando, dessa forma, a autorizar a restituição do valor pago a maior, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Mais especificamente, relacionado ao âmbito do Estado de São Paulo, no julgamento da ADI 2777 (Relator Min. CEZAR PELUSO, Red. p/ Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2017), esta CORTE declarou a constitucionalidade do inciso II do art. 66-B da Lei paulista 6.374/1998, acrescentado pela Lei 9.176/1995, igualmente, assentando, com base no art. 150, § 7°, da Constituição Federal, que é constitucional exigir-se a restituição de quantia cobrada a maior, nas hipóteses de substituição tributária para frente em que a operação final resultou em valores inferiores àqueles utilizados para efeito de incidência do ICMS. Eis o teor o dispositivo em questão:
    “Artigo 66-B. Fica assegurada a restituição do imposto pago antecipadamente em razão da substituição tributária: 
    I- caso não se efetive o fato gerador presumido na sujeição passiva; 
    II - caso se comprove que na operação final com mercadoria ou serviço ficou configurada obrigação tributária de valor inferior à presumida.” 
    Assentadas essas premissas, na presente hipótese assiste razão jurídica ao reclamante. 
    O ato reclamado, da lavra do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, possui, em síntese, o seguinte conteúdo (Doc. 22, fls. 7/15):
    No mérito, a despeito da cultura da D. Magistrada sentenciante, bem como o denodo com que o D. Advogado expôs as razões da impetrante, tenho-nas como insuscetíveis de infirmar o arrazoado pela apelante. 
    A substituição tributária, instituto acrescentado no art. 150 da Constituição Federal pela EC 3/93, estabelece que: 'A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido'. 
    Entendendo que o artigo agrega o permissivo de reaver valor pago a maior, o impetrante constrói a tese de que seriam inconstitucionais quaisquer limitações estabelecidas em normas de hierarquia inferior. Não vislumbro, contudo, qualquer inconstitucionalidade. Realmente, o dispositivo . Constitucional, com respeito às várias e respeitosas opiniões - inclusive doutrinárias - de sentido contrário, não alberga a pretensão do impetrante, pois não abarca a hipótese de fato gerador ocorrido "a menor". 
    Com efeito, o conceito legal de fato gerador encontra-se no artigo 114 do Código Tributário Nacional. Estabelece: "Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência'.
    Ora, uma "situação" ou ocorre ou não ocorre. A do ICMS reporta-se à circulação de mercadoria - havendo tal "movimentação considerar-se ocorrido o fato gerador. 
    Não se ignora a existência de fatos geradores complexos, compostos de vários atos. Mas a realização de parte deles, significará a "não realização" da hipótese de incidência, e não sua "realização" em menor escala. É esta interpretação que se extrai do artigo 116, I CTN: "( ... ) tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios'.
    Também não se ignora o que alguns respeitáveis doutrinadores do calibre de Kiyoshi Harada denominam aspecto quantitativo do fato gerador e neste incluir a alíquota e a base de cálculo (pára assim, sustentar a tese do fato gerador a menor - In Direito Financeiro e Tributário, 13a ed., São Paulo: Atlas, 2004, p.418). 
    Mas considero haver nesta construção algo como uma superestimativa de um dos elementos da obrigação tributária. É neste sentido que Amílcar de Araújo Falcão deixa consignado: "o fato gerador é um conceito fundamental e nuclear para o estudo do direito tributário. Escritores existem - os da chamada escola da glorificação do fato gerador - que entendem não passar toda a teoria do direito material de um desenvolvimento da própria teoria do fato gerador" (In Fato gerador da obrigação tributária, 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971 1, p.31). É da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo que o montante do tributo emergirá. E tal operação, quando do lançamento tributário pela autoridade administrativa, somente terá ensejo quando constatada a ocorrência do fato gerador. 
    Isto nos conduzirá a conclusão segundo a qual o fato gerador autorizará a cobrança de um tributo. Seu valor será produto da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo; e, se a base de cálculo possuir um valor menor, desta operação também restará um tributo menor. 
    Não será possível incluir a base de cálculo no âmbito do fato gerador para então construir-se a tese da "realização à menor", pois tal grandeza, o valor, na realidade pertencerá àquela. Logo, o fato gerador se realiza ou não, tão só, sem se admitir gradações. 
    Por tais razões tenho que o artigo 150, § 7º da CF não está a albergar a proposição construída pelo impetrante. E assim afiguram-se legítimas todas as limitações advindas da legislação infraconstitucional combatida. 
    Assim já entendeu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido na ADI 1.851/AL e, mais recentemente, em voto da lavra do Min. Nelson Jobim, proferido na ADI 2777/SP, pendente de julgamento (Informativo 397 STF).
    (…)
    Se, de um lado, constitucionalmente não há amparo ao pedido do impetrante, por outro, mesma situação sucederá mediante análise do texto da legislação infraconstitucional, que, ao incumbir o Poder Executivo de dispor sobre "os pedidos de restituição, que serão processados prioritariamente, quer quanto à sua instrução, quer quanto a sua apreciação', por meio do art. 66-B, §2º da Lei estadual 6.374/1989. Logo não decorrerá da aplicação desta lei a compreensão que o recorrente pretendeu fazer vingar, posto que os contribuintes não podem, "moto próprio" apurar o montante creditável sem intervenção alguma do Fisco; - há, ao contrário, de prevalecer a idéia de que os objurgados óbices mostram-se plenamente razoáveis, na medida em que estão a abrir à Administração a possibilidade de verificação dos valores, e assim, possibilitarão aos contribuintes a restituição do montante creditável ao longo do ano. Em suma, não há direito líquido e certo amparável por meio do "mandamus', uma vez que se apresenta legal a conduta da autoridade fazendária que respondeu à presente ação. 
    Feita a análise do ato impugnado, verifica-se que este se baseou em duas premissas para negar o direito pleiteado pelo contribuinte, ora reclamante: a) a inexistência do direito à restituição de tributo recolhido a maior pelo substituto tributário, com fundamento em entendimento doutrinário e jurisprudencial desta CORTE (ADI 1.851 e voto da lavra do Min. Nelson Jobim, proferido na ADI 2777) (fl. 11); b) a competência do Poder Executivo de dispor sobre "os pedidos de restituição, que serão processados prioritariamente, quer quanto à sua instrução, quer quanto a sua apreciação, com fundamento na legislação estadual pertinente (fl. 14).
    Quanto ao primeiro item, verifica-se que esta CORTE, como já consignado acima e em sentido oposto ao que decidido no acórdão impugnado, modificou o entendimento anteriormente fixado na ADI 1851, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, passando a autorizar a restituição do valor pago a maior, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Já no julgamento da ADI 2777 (Relator Min. CEZAR PELUSO, Red. p/ Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2017), como dito, esta CORTE declarou a constitucionalidade do inciso II do art. 66-B da Lei paulista 6.374/1998, acrescentado pela Lei 9.176/1995, igualmente, assentando, com base no art. 150, § 7°, da Constituição Federal, que é constitucional exigir-se a restituição de quantia cobrada a maior, nas hipóteses de substituição tributária para frente em que a operação final resultou em valores inferiores àqueles utilizados para efeito de incidência do ICMS. Neste julgado, o entendimento esposado pelo Min. NELSON JOBIM, citado como um dos fundamentos do ato ora reclamado, restou vencido, na ilustre companhia dos Ministros EROS GRAU, GILMAR MENDES, SEPÚLVEDA PERTENCE e ELLEN GRACIE.
    Já em relação ao segundo item acima referido, no qual apontado como razão de decidir do ato impugnado a competência do Poder Executivo de dispor sobre "os pedidos de restituição, que serão processados prioritariamente, quer quanto à sua instrução, quer quanto a sua apreciação, mostra-se oportuna a transcrição do quanto pleiteado originariamente pelo ora reclamante no mandado de segurança que ajuizou na origem (Doc. 4, fls. 45/46): 
    (...)
    Em vista do exposto, sendo relevantes os fundamentos da impetração e dos atos impugnados pode, certamente, resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final, requer-se a V, EXA.: 
    Determine a expedição de oficio aos estabelecimentos fornecedores da impetrante (contribuintes substituídos) que são: HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, estabelecida na Estrada Municipal Valendo Calegari, n. 777 - Sumaré - SP e CIA. IMPORTADORA E EXPORTADORA - COIMEX, estabelecida na Av. Paulista, n. 925, 5° e 6° - São Paulo - SP 111. (Escritório Regional), na pessoa de seus representantes legais, comunicando-lhes o reconhecimento do direito da impetrante efetuar, por sua conta e risco, a transferência de créditos, a ser realizada para fins de ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos, corrigidos monetariamente pela variação da UFESP, acrescidos de juros de 1% ao mês e a partir de dezembro de 1998, pela SELIC, a ser realizada para fins de ressarcimento imediato e preferencial, com fulcro no art. 150, § 7° da CF, no art. 66-B da Lel Estadual n. 6.374/89, na forma do art. 270, II do RICMS, sem as restrições do visto prévio previsto no Decreto 45.490/2000 e da observância da Lei Complementar 104/2001; e (…).
    Vê-se, pois, que o ato reclamado, ao decidir que os contribuintes não podem, "moto próprio" apurar o montante creditável sem intervenção alguma do Fisco, não havendo direito líquido e certo amparável por meio do "mandamus”, uma vez que se apresenta legal a conduta da autoridade fazendária que respondeu à presente ação, está amparado por dispositivo de legislação estadual que disciplina tal modalidade de ressarcimento tributário (art. 66-B, § 2º, da Lei estadual 6.374/1989), dispositivo este cujo conteúdo não foi objeto de análise por qualquer dos paradigmas apontados como violados na presente reclamação.
    Logo, considerado o limite cognitivo desta ação, não se constata, ao menos quanto a este último ponto, a alegada violação ao que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593849, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 5/4/2017), tampouco ao decidido na ADI 2.777 (Relator Min. CEZAR PELUSO, Red. p/ Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2017).
    Nessa linha, cito o seguinte precedente, de minha relatoria:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO TEMA 201 DA REPERCUSSÃO GERAL E NA ADI 2.777. DECISÃO RECLAMADA EM CONSONÂNCIA COM OS PARADIGMAS INVOCADOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste, no ato impugnado, descompasso com os acórdãos proferidos por esta CORTE no julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593849, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 5/4/2017) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.777 (Redator p/ o Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 30/6/2017), especialmente, porque não houve, por parte do Tribunal reclamado, declaração de inexistência do direito à restituição em questão. 2. Logo, considerado o limite cognitivo da ação reclamatória, não se constata a alegada violação ao decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593849, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 5/4/2017), tampouco ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.777 (Redator p/ o Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 30/6/2017). 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/201 4. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 39201 AgR, Primeira Turma, DJe de 4/5/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outra decisão seja proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 9184361-97.2003.8.26.0000), observando-se os parâmetros estabelecidos pelo Plenário desta CORTE no RE 593.849 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 5/4/2017) e na ADI 2.777 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Red. p/ Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2017).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente